Tribunal: TJDFT
Processo: 0742248-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DESPACHO Após o despacho de ID 64809075, aos 11/10/2024, o Supremo Tribunal Federal publicou acórdão no RE 1.366.243, relativamente ao Tema 1234 da Repercussão Geral e no qual fixou a seguinte tese: "Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC." Dessa forma, ante eventual incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o julgamento da presente causa, em que o tratamento pleiteado tem valor estimado superior a um milhão de reais, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403